Tribunal: TJMT
Processo: 1025944-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025944-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): OI S/A
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada, nos autos da Ação Anulatória n. 0008063-25.2014.811.0007, por ela formulado e, de consequência, determinou a expedição do alvará, concernente ao valor da condenação a ela imposta, pelo Recorrido (id. 69414469, págs. 01/03).
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o seu pedido de recuperação judicial foi deferido em 20/06/2016, a Assembleia Geral de Credores, realizada em 19/12/2017, e que o crédito exigido pelo Agravado sofreu novação, conforme dispõe o artigo 59, da Lei n. 11.101/2005.
Aduz que a multa decorre de fato gerador anterior à recuperação judicial e deve ser paga nos termos do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), o que demonstra a impossibilidade de manutenção da caução depositada.
Salienta que o depósito judicial teve a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito executado, não devendo ser considerado, portanto, como pagamento.
Defende ser irrelevante que o depósito judicial tenha ocorrido antes da data-base da recuperação judicial, sendo fundamental que o trânsito em julgado ocorresse antes da data da recuperação judicial.
Ao final, defende o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, para que seja autorizado o levantamento do depósito judicial e, alternativamente, que seja concedido o efeito suspensivo, com vistas a obstar o levantamento da quantia depositada, pelo Recorrido, ou, caso expedido o alvará, que proceda à devolução do montante.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada, nos autos da Ação Anulatória n. 0008063-25.2014.811.0007, por ela formulado e, de consequência, determinou a expedição de alvará, concernente ao valor da condenação a ela imposta, pelo Recorrido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a tutela recursal e(ou) o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O pleito do Recorrente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
De início, impõe anotar que é de conhecimento geral que a parte Recorrente se encontra em processo de recuperação judicial, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ – processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001.
Colhe-se dos autos que a Recorrente pleiteou, na Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta contra o Município de Alta Floresta, a concessão da liminar, com vistas a suspensão da exigibilidade da multa administrativa a ela imposta pelo PROCON do referido Município (id. 69414463, págs. 01/30).
Em vista de a liminar ter sido indeferida, a Agravante procedeu ao depósito judicial do valor integral do débito, em 23/03/2015, o que implicou o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito.
A pretensão esposada na Anulatória foi julgada improcedente (id. 69414465, págs. 01/04) e, no RAC n. 116.431/2017, esta Corte de Justiça proveu-o, em parte, para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal (id. 69414466, págs. 01/10).
A Recorrente, no dia 19/10/2018, compareceu aos autos e requereu a expedição de alvará de levantamento do valor depositado, ao argumento de que houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial, e que o crédito discutido no feito deveria ser a ela submetido (id. 69414467, págs. 01/07).
O Magistrado singular indeferiu o pleito, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Posto isto, REJEITO a tese da empresa Oi S/A e, DEFIRO o pedido do município de Alta Floresta-MT e DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente alvará judicial para o levantamento do montante referente à condenação imposta à empresa, conforme cálculos de fl. 425, na conta indicada pela fazenda municipal.
Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que a tutela recursal, com vistas a obter o levantamento do valor depositado na Ação Anulatória n. 0008063-25.2014.811.0007, a princípio, não se mostra factível, porque o depósito judicial foi efetuado, voluntariamente, em data anterior à propositura da Ação de Recuperação Judicial, era devido antes de 20/06/2016, foi inscrito em dívida ativa que detém a qualidade de certeza e liquidez, ante a improcedência da Anulatória.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEMAR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DO PROCON - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEPÓSITO REALIZADO ESPONTANEAMENTE – HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS – DESNECESSIDADE. Nos termos do artigo 49 da Lei no.11.101/2005 todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação aprovado pelo juízo competente. Todavia, o juízo universal decidiu que a suspensão das execuções não atinge os valores espontaneamente depositados antes de 21/06/2016, com a finalidade de pagamento, bem como os valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016. (AI n. 1.0145.13.035069-0/001, 7a CCív/TJMG, Rel. Des. Wilson Benevides, DJe 18/2/2020 (Negritei).
Ademais, penso que o depósito judicial, realizado nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, tem seu destino atrelado ao resultado a demanda, na medida que, no caso de improcedência do pedido, o montante é utilizado para pagamento do débito.
Nessa esteira, o pedido de tutela recursal pretendido não deve ser concedido, porque a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa.
Entrementes, tenho que o pedido do efeito suspensivo deve ser concedido, uma vez que a parte Recorrida não deu início ao cumprimento da sentença e não se tem informação do valor atualizado do débito.
Frise-se que a suspensão da decisão, quanto ao levantamento do valor depositado pelo Agravado, até o julgamento do mérito pelo Colegiado, não traz nenhum prejuízo às partes.
Por tais considerações, entendo que a decisão recorrida, quanto à determinação de levantamento do valor depositado, pelo Recorrido, deve ser suspensa até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO tão somente o efeito suspensivo postulado pela pessoa jurídica OI S/A.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT,11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.